Tribunal: STF
Processo: ARE 1490584
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - Paulínia Previ, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Cumprimento de sentença contra a PAULIPREV – Autora que que teve reconhecido o direito ao pagamento retroativo de abono salarial e auxílio saúde, nos autos nº 10010 78-62.2018.8.26.0428, transitado em julgado em 04/07/2019 (fls. 522) – Pretensão de recebimento do valor de R$2.430,15 (fls. 4/6), decorrente do título judicial – Sentença de procedência, homologando o cálculo apresentado pelo exequente – Recurso da PAULIPREV – Alegação, em síntese, de inexigibilidade do título judicial,sob o fundamento de que as leis que davam substrato ao direito da recorrida foram declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Insubsistência – Acórdão proferido nos autos nº 100107 8-62.2018.8.26.0428 (fls. 378/380) que julgou o recurso inominado parcialmente procedente,exclusivamente para afastar o pedido de pagamento do décimo-quarto salário, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, sendo negado provimento ao pedido de uniformização sob nº 0000088-56.2018.8.26.9007 feito pela recorrente (fls. 517/520) – Trânsito em julgado ocorrido em 04/07/2019 (fls. 522), ou seja, anteriormente ao trânsito em julgado do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0018320-40.2019.8.26.000, ocorrido em 30/09/2019 (fls. 688), e do Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0020864-98.2019.8.26.0000, ocorrido em 18/02/2020 (fls. 523) – Valor cobrado nos autos que não é passível de reanálise sob o risco de ofensa à coisa julgada, direito constitucionalmente protegido – Inaplicabilidade do art. 535, III e § 5º, do CPC, ao presente caso, uma vez que referido dispositivo aplica-se exclusivamente a decisões do STF, não a julgados do TJSP – Neste sentido, transcrevo decisão recentemente proferida em caso similar: "Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Funcionalismo – Ribeirão Preto - Prêmio incentivo - Lei Complementar Municipal nº 406/94 - Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, na ADI nº 209531 2-76.2017.8.26.0000 - Título executivo judicial definitivo, passado em julgado antes da decisão proferida na ADI – Declaração de inconstitucionalidade que não desconstitui a coisa julgada - A regra do art. 535, III, §§ 5ºe 8º, do CPC torna inexigível o título judicial transitado em julgado se houver declaração expressa de inconstitucionalidade pelo E. STF - Previsão não extensiva à /declaração proferida pelo C. Órgão Especial deste E.Tribunal – Interlocutória mantida – Recurso desprovido(TJSP; Agravo de Instrumento 2040158-68.2020.8.26. 0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)" – SENTENÇA QUE BEM ANALISOU O CASO E QUE DEVE SER MANTIDA SOB FUNDAMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO A QUE SENEGA PROVIMENTO – Sem custas. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios,fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, I e XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado, por simetria, à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” Tese 733), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 09-09-2015)



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Juros compensatórios. Coisa julgada anterior ao julgamento da ADI nº 2.332/DF. Temas nºs 360 e 733 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos guarda identidade com os Temas nºs 360 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, é incontroverso que a sentença exequenda transitou em julgado antes de 17/5/18, ou seja, antes do julgamento do mérito da ADI nº 2.332/DF. 2. Ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema nº 360 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 3. Nos termos do julgamento do RE nº 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, feito paradigma do Tema nº 733 da Repercussão Geral, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores em que se tenha adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou a rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1466943 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-04-2024)



    Destaco que na presente hipótese, não existe decisão deste Supremo Tribunal declarando a inconstitucionalidade de preceito normativo, mas, sim, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a inconstitucionalidade em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente